Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709824-57.2020.8.07.0005 RECORRENTE: GERSON SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de autoria. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Recursos não providos. I. Caso em exame 1. Recursos em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel, em que pretende a defesa a despronúncia, por falta de provas, e o Ministério Público, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questões em discussão 3. Discute-se: (i) se há indícios de autoria suficientes para pronúncia; (ii) se incide a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação dos acusados (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 5. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 6. Se as circunstâncias do crime não indicam que a ação do réu dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima - ela, momentos antes dos fatos, teve desentendimento com o réu e coautor em bar e, no trajeto para a residência, foi abordada por eles, que iniciaram nova discussão e a agrediram -, não incide a qualificadora, por ser manifestamente improcedente. IV. Dispositivo 7. Recursos em sentido estrito não providos. ________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 08/03/22; TJDFT, Acórdão 1291692, 00063988320178070005, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 08/10/20. O recorrente alega violação aos artigos violação aos artigos 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, e 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, argumentando que a pronúncia deve ser afastada, porque baseada em elementos inquisitoriais, boatos e testemunhos indiretos não ratificados em juízo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 121, § 2o, incisos II e III, do CP, e 413, caput e § 1o, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Os indícios de autoria reunidos na fase policial mostram-se condizentes com a prova oral produzida em juízo. O depoimento da testemunha que presenciou os fatos, somado às declarações do policial responsável pelas investigações e demais testemunhas são suficientes para pronúncia. Se há prova da materialidade e indícios de autoria, cabe ao conselho de sentença examinar as provas produzidas e decidir quais delas merecem credibilidade para a formação de seu convencimento” (ID 70789680). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027